Tribunal: TJDFT
Processo: 0729783-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729783-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAPELARIA MEDEIROS LTDA, MARIA DE FATIMA LIMA DE MEDEIROS AGRAVADO: JG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de imissão de posse proposta contra as rés/agravantes, indeferiu a gratuidade de justiça por elas requerida, assim como o pedido para determinar à autora/agravada que se abstenha de alterar a estrutura do imóvel (Lote 05, Conjunto 05, Unidade 01, fração 01, Setor Placa das Mercedes, SPLM, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF) até que se proceda a avaliação judicial das benfeitorias do imóvel Alegam, em síntese, que: 1) ocupam o referido imóvel, de forma legítima, com autorização estatal, desde 20/02/2000, ou seja, há mais de 25 anos, mediante contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra, realizando benfeitorias de boa-fé avaliadas em R$ 550.000,00; 2) a agravante Maria de Fátima é idosa (72 anos) e residia no imóvel com sua filha e sua neta, sendo este seu único bem; 3) demonstrou, por meio dos balancetes contábeis referentes aos anos de 2021 a 2024, que a empresa agravante se encontra em situação de inatividade e ausência de faturamento desde o início da pandemia da COVID-19; 4) em relação à agravante Maria de Fátima, ainda que penda decisão sobre a sua inclusão no polo passivo da demanda, os extratos bancários, faturas de cartão e declaração de imposto de renda atestam sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e da sua família; 5) a hipossuficiência das agravantes já foi reconhecida em outro feito (processo no 0701586-34.2025.8.07.0018, da 8a Vara da Fazenda Pública do DF); 6) conforme o Edital de Licitação no 13/2024 da TERRACAP, Capítulo II, item 1.1, a venda do imóvel se deu apenas em relação ao terreno, sem considerar as benfeitorias, e o item 9 do mesmo edital estabelece que a responsabilidade pela negociação e custeio de indenizações por benfeitorias recai sobre o licitante vencedor; 7) a eventual demolição ou modificação do imóvel inviabilizaria a justa mensuração das benfeitorias, prejudicando o direito de indenização das agravantes e configurando enriquecimento ilícito da agravada. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça e determinado à agravada que se abstenha de promover qualquer alteração na estrutura física do imóvel, sob pena de multa diária, até que seja realizada a avaliação judicial das benfeitorias existentes e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Quanto à gratuidade de justiça, a decisão agravada considerou que: (...) a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las. (...) Todavia, os documentos juntados pelas agravantes nestes autos (declarações de IR e Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF), assim como no processo no 0701586-34.2025.8.07.0018, da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (no qual tiveram deferido o mesmo benefício), comprovam a hipossuficiência por elas alegada. Já em relação à avaliação das benfeitorias, constou da decisão agravada que: (...) Compete a ré comprovar nos autos a realização das supostas benfeitorias e, para tanto, poderá juntar fotografias, notas fiscais de serviços, laudos comparativos, etc. No mais, conforme mencionado na decisão de ID 228360489: "Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que o autor anexou aos autos cópia das escrituras de compra e venda do imóvel, nas qual consta a aquisição por meio de licitação pública promovida pela Terracap (ID 226747845). Vê-se, portanto, que os possuidores estão ocupando irregularmente o imóvel em questão e, caso não tenham desocupado a área após a notificação extrajudicial já realizada, deverão fazê-lo de forma compulsória. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o requisito está presente porque a cláusula XI da escritura pública de compra e venda estabelece prazo para que a parte autora construa nos imóveis. A demora na entrega da prestação jurisdicional certamente causará dano de difícil reparação para a autora, mormente porque se encontra impedida de exercer os seus direitos expressos no artigo 1228 do CC/02 e de usufruir do imóvel adquirido." Ocorre que, ao que consta, as agravantes não estão mais na posse do imóvel, de modo que apenas por determinação judicial é que será possível a avaliação das benfeitorias, que, em tese, deveriam ser indenizadas, na medida em que a aquisição do imóvel compreendeu apenas o terreno, e não as edificações, conforme edital de licitação e escritura pública de compra e venda (ID 228934066 e 226747845 do processo referência), in verbis: Edital 13/2024 (...) CAPÍTULO II – DISPOSIÇÕES BÁSICAS (...) 1.1. Nesta licitação serão alienados tão somente os terrenos, sem se considerar as benfeitorias e/ou acessões porventura existentes, à exceção dos itens 02, 04, 57, 71 e 104 (...) 9. Nos casos de imóveis ocupados/obstruídos, a responsabilidade de negociação e custeio de quaisquer eventuais indenizações e medidas de remoção e imissão na posse porventura existentes são exclusivas do licitante vencedor, não cabendo à Terracap nenhuma forma de intermediação, facilitação ou ônus. (...) Escritura Pública de Imóvel Urbano com Alienação Fiduciária (...) V) - Fica desde já entendido que para o(s) imóvel(is) vendido(s) na condição de ocupado(s) e/ou obstruído(s), existindo sobre o(s) mesmo(s) benfeitorias e/ou acessões feitas por terceiros que não integram o seu preço de avaliação, restringindo-se a presente venda, tão somente ao lote de terreno; (...) Além disso, há dúvidas se as fotos e documentos juntados pelas agravantes (relação de itens do imóvel e laudo de avaliação) seriam suficientes para uma avaliação precisa das benfeitorias, embora na decisão que deferiu a imissão de posse em favor da agravante (proferida em 10/03/2025) tenha sido concedido a elas o prazo de 30 dias para desocupação, que seria, em tese, suficiente para a reunião dessas informações. Há, também, risco de dano iminente às agravantes, pois a imissão de posse da agravada implicará possivelmente a demolição das benfeitorias erigidas. E não está demonstrado o iminente risco de dano reverso à construtora agravada, uma vez que, conforme consta da cláusula XII da escritura pública, ela tem 72 meses para construir em definitivo no imóvel, não havendo comprovação do comprometimento desse prazo com a preservação das benfeitorias ao menos até que se proceda à sua avaliação. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça às agravantes e determinar à agravada que se abstenha de alterar as benfeitorias erigidas no imóvel até que se proceda à avaliação delas. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator